Tribunal: STF
Processo: RE 1534107
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Pagamento integral (100%) devido a menor, recebido pela respectiva genitora, sua responsável e guardiã. Reconhecimento de união estável entre o instituidor da pensão e a ex-companheira, mãe da beneficiária. Mera divisão da pensão em cotas-parte. Continuidade no recebimento do benefício integral pela genitora, sendo parte em nome próprio e parte em nome da filha. Beneficiárias que habitam o mesmo núcleo familiar. Direito a valores retroativos afastado pela corte de origem. Análise: exame de legislação infraconstitucional e do quadro fático. Inexistência de repercussão geral para o caso.
    I. Caso em exame 
    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual mantida a sentença de improcedência do pedido de pagamento retroativo, a título de cota-parte, de pensão por morte. Entenderam os órgãos julgadores de origem que a prestação pecuniária, devida à menor, foi paga em sua integralidade (100%) à genitora da criança, que com ela sempre habitou, não sendo devidas diferenças retroativas decorrentes da mera divisão em cotas-parte, cujo pagamento se dará no mesmo valor para a mesma pessoa, que as receberá em nome próprio e em nome da filha.
    II. Questão em discussão 
    2. Saber se a recorrente tem direito ao pagamento retroativo dos valores relativos à sua cota-parte da pensão por morte, tendo em vista o reconhecimento judicial da união estável com o instituidor da pensão.
    III. Razões de decidir 
    3. A pensão por morte é calculada em determinado valor, a ser dividido em cotas caso haja mais de um beneficiário. Existindo vários dependentes, faz-se o rateio entre os dependentes, respeitando-se o limite de 100% do benefício. No caso concreto, a Corte de origem assentou que: (a) a autora, como guardiã e responsável legal da menor, recebeu integralmente a pensão desde o óbito do instituidor; (b) não houve recálculo do valor do benefício; e (c) a demandante continuará a receber o mesmo montante, parte em nome próprio e parte em nome da filha.
    4. Inexistência de repercussão geral, pois a questão envolve aplicação de legislação infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório, sem potencial de multiplicação de demandas. Aplicação da Emenda Regimental nº 54, de 2020, pela qual se autoriza a negativa de repercussão geral em casos de efeito apenas para o caso concreto/para casos restritos.
    IV. Dispositivo 
    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
    DECISÃO
 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado de Pernambuco, assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS QUANTO AO CÁLCULO DA PRESTAÇÃO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. TITULAR MENOR SOB GUARDA DA BENEFICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (e-doc. 5).
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 201, inc. V, da Constituição da República, afirmando o direito ao recebimento retroativo da cota-parte de pensão por morte.
    3.1. Discorre sobre o caráter alimentar dos benefícios previdenciários, considerando ser inconstitucional a decisão exarada pelas instâncias anteriores, no que entenderam pela impossibilidade de deferimento retroativo de cota-parte de pensão por morte, quando o pagamento da verba já fora pago de forma integral a integrante do mesmo grupo familiar. 
    3.2. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam deferidas as diferenças pleiteadas na inicial (e-doc. 13).
    É o relatório.
    Decido.
    4. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    5. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    6. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    7. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    8. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito Comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”.
    Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    9. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    10. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.
    11. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326 
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    12. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.
    13. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    14. Nesse sentido, cito, dentre outros, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. ART. 326, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento. 
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” 
    ( ARE nº 1.358.301-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto pela ANVISA contra acórdão que limitou o alcance de dispositivos da Resolução-RDC nº 96/2008 às associadas da parte agravada. 2. A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 3. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 4. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 5. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, sobretudo em razão da necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.294/1996) em paralelo ao ato infralegal questionado (Resolução-RDC nº 96/2008). 6. Fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE nº 1.405.087-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03/04/2023, p. 12/04/2023).
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto por pensionista de servidor militar federal, em demanda visando à não incidência de contribuição previdenciária sobre seu benefício, na forma da Lei Federal 13.954/2019, bem como à restituição dos valores já recolhidos a esse título. No Recurso Extraordinário, a demandante defende a inconstitucionalidade de contribuição previdenciária militar sobre a integralidade de seus proventos. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE nº 1.317.308-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24/05/2021, p. 02/06/2021).
    15. Para melhor compreensão da hipótese versada na espécie, transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido: 
    “(...) 2. Quanto ao modo de se determinar a renda mensal inicial da pensão tem-se, por um lado, inovação recursal e, por outro, ausência de interesse de recorrer.
    Há inovação recursal, porque a petição inicial, em nenhum parágrafo ou no pedido, menciona essa questão, nem sequer de modo implícito. 
    Não existe interesse recursal, visto que o acolhimento da demanda não provocará o recálculo ou a modificação dos critérios de determinação da renda mensal inicial do benefício já estabelecido, mas somente, a partir do cumprimento da sentença, no rateio das quotas. 
    Nada se alterará, nem a circunstância óbvia de que a quota da menor impúbere continuará a ser paga à demandante e respectiva representante legal. 
     Cuida-se de benefício deferido, com renda já determinada e implantada, sobre cujas prestações haverá o rateio. Nada mais.
    3. Tornou-se incontroverso que a filha do instituidor com a demandante vive sob a guarda desta e é a atual titular exclusiva da pensão (Art. 374, inc. III, do CPC). 
    Não se deve cogitar do pagamento de parcelas vencidas, uma vez que o benefício foi pago, integralmente, à filha do casal, sendo que esta se encontra sob o poder familiar da demandante, presumindo-se, portanto, a percepção e o benefício direto desta quanto aos valores pagos pela Autarquia. 
    De efeito, se um dos beneficiários se encontra sob o poder familiar do quotista que pretende ser habilitado, por certo este já usufrui da prestação paga, de modo que não faz jus às prestações vencidas, porque, caso contrário, haveria duplicidade de benefícios ou bis in idem. 
    Dito de outro modo: a condenação ao pagamento de quotas já pagas à filha da demandante, que se encontra sob sua guarda, acarretaria, na verdade, o enriquecimento sem causa. 
    Logo, o desprovimento do recurso constitui medida de rigor.” (e-doc. 5).
    16. Vejam o que ocorreu nesse caso: após o falecimento do Sr. Carlos André da Silva, ocorrido em 08/03/2017, sua filha, que é menor de idade e vive sob a responsabilidade da autora, passou a receber pensão por morte de forma integral. Nessa demanda, ajuizada em 2022, a requerente obteve o reconhecimento da união estável com o instituidor da verba e, em consequência, o direito ao recebimento, em nome próprio, da cota-parte que lhe cabe do benefício que já vinha recebendo às inteiras, eis que representante da criança. 
    16.1. Reparem que a pensão por morte é calculada em determinado valor, a ser dividido em cotas caso haja mais de um beneficiário. Existindo vários dependentes, faz-se o rateio, respeitado o total de 100% do total do benefício. No caso concreto, assentou a Corte de origem ao reconhecer a união estável entre a autora e o instituidor da pensão, que inexiste débito a ser quitado, não há direito a valores retroativos porque: (a) a autora, na qualidade de responsável e guardiã da menor e que com ela convive no mesmo núcleo familiar, recebeu o pensionamento em sua totalidade (100%) desde o óbito do companheiro, (b) não houve recálculo da prestação previdenciária, (c) a demandante continuará a receber exatamente o mesmo valor que já lhe vinha sendo pago e do qual usufruiu, sendo que parte em nome da filha menor e parte em nome próprio. 
    17. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Não há matéria constitucional a ser apreciada. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, cuja solução foi alcançada em decorrência da aplicação da legislação infraconstitucional de regência e considerado o quadro fático-probatório dos autos, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator